Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-62.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000757-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (AGRAVANTE), ELZA SCAPINI - CPF: 594.957.901-15 (AGRAVADO), AURELIO SCAPINI - CPF: 284.148.961-20 (AGRAVADO), ROGERIO SCAPINI - CPF: 415.739.861-00 (AGRAVADO), JORGE LUIS SCAPINI - CPF: 415.739.511-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OLIVIO SCAPINI (AGRAVADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), ILDO SCAPINI - CPF: 138.613.521-68 (AGRAVADO), OLIVEDE SCAPINI - CPF: 502.984.101-68 (AGRAVADO), ALCINO RECH - CPF: 525.744.159-49 (AGRAVADO), OLIVIO SCAPINI - CPF: 146.464.981-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E DECRETA A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM SUPEDÂNEO NA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – AGRAVO NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL ERRÔNEA – ATO SENTENCIAL TÍPICO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito no inventário, pois o provimento judicial atacado, embora processado em apenso aos autos principais, tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que não encerra o processo de inventário
” (REsp 1107400/SP), mas, no caso, o entendimento não se aplica, pois a decisão recorrida que julgou improcedente e extinguiu a ação de Habilitação de Crédito, se deu com supedâneo na extinção definitiva da ação de Inventário, e a míngua do processo principal, não mais existe substrato ao processamento do incidente, sendo impossível o emparelhamento do pedido, de modo que, a decisão extintiva do incidente desafia, nesse caso, a interposição de recurso de apelação. 2. É inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, na hipótese em que o recorrente interpõe recurso de agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito, pois se trata de erro grosseiro à falta de dúvida objetiva. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FABRÍCIO GONÇALVES DA SILVEIRA
contra a decisão monocrática, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000757-62.2021.8.11.0000, não conheceu do recurso por entender que, cuidando-se de decisão extintiva de processo sem resolução meritória, o recurso cabível é o de apelação, e não o de agravo (cf. Id. nº 91333470).

O agravante sustenta que a decisão recorrida, versando sobre pedido de habilitação de crédito c/c pleito de exibição incidental de documentos, resolveu “mero incidente processual”, e não ação autônoma, cuidando-se, portanto, de decisão interlocutória, sendo passível de impugnação via Agravo de Instrumento com apoio na regra do art. 1.015, II, e parágrafo único, do CPC; por outro lado, ainda que o recurso cabível no caso fosse o de apelação, cumpria ao relator ter aplicado o principio da fungibilidade recursal, já que o recurso foi interposto no prazo do apelo e, ademais, não se trata de erro grosseiro, de modo que, alongando em considerações, com extensa referência a escólios doutrinários e arestos da jurisprudência dos tribunais, inclusive do eg. STJ, pede, preferencialmente, que seja imediatamente reconsiderada a decisão recorrida (CPC, art. 1.021, §2º), ou, não sendo este o entendimento, então que o recurso seja encaminhado ao Colegiado competente para conhecimento e integral provimento.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 97120994, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravante, na condição de advogado devidamente constituído, promoveu, em 27/10/2017, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, a instauração do processo de Inventário para destinação legal dos bens deixados pela morte de Olívio Scapini (Proc. nº 3197-97.2017.8.11.0029 – Código 63907).

Sucedeu, porém, que, malgrado a tramitação regular do feito, em 23/07/2020 foi destituído do patrocínio da causa; ele diz que a revogação do mandado se deu justamente para que seus honorários não fossem pagos, o que teria ficado evidenciado, sem dúvida, pela nomeação de outro procurador (corretor) com poderes para realizar a venda da fazenda objeto da partilha, com área de 485 ha, matriculada junto ao SRI de Canarana/MT sob o nº 7.462, pelo preço mínimo de R$ 9 mi, o que teria ocorrido entre os dias 9 e 10 de julho de 2021, inclusive com previsão de comissão de corretagem no importe de 5% do valor da venda, razão pela qual, em data de 26/08/2020, formalizou pedido de habilitação de crédito, apoiado no contrato de honorários advocatícios, dizendo-se credor de valor correspondente a 5% do preço de venda da fazenda.

O próprio agravante informa que o pleito de habilitação foi recebido e processado em apartado aos autos do Inventário, com citação dos agravados e oferta de contestação.

Todavia, na sequência, por decisão consensual dos herdeiros, o inventário foi extinto por decisão judicial homologatória da vontade dos sucessores, proferida em 28/10/2020, tendo a sentença extintiva transitado em julgado, e assim, inexistindo processo de inventário capaz de conferir suspensão formal e operacional ao pleito de habilitação do crédito pretendido pelo agravante, sobreveio decisão que, prolatada em 31/12/2020, julgou “
IMPROCEDENTES as pretensões formuladas pelo autor e, via de consequência, (
EXTINGUIU
) o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC
”, decisão contra a qual o agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

A discussão recursal gira em torno do problema do tipo de recurso cabível contra a decisão que extingue o “processo” de habilitação instaurado no apêndice existencial do Inventário, se agravo ou apelação.

No caso, essa discussão é francamente inócua.

Ora, além de o pedido de habilitação de crédito constituir mero apêndice postulatório do Inventário, cuidando-se, na verdade, de incidente de existência absolutamente precária e condicional, ele não possui estatura institucional que lhe permita desenvolvimento procedimental à revelia do Inventário, de modo que, extinto este, aquele não pode prosseguir com vida própria, e não poderá, inclusive, por óbvias razões de ordem lógica, pois se a partilha já ocorreu, se já não existe mais a universalidade de bens e direitos com aptidão para sustentar a satisfação do crédito objeto do pedido de habilitação, então como poderá este ter seguimento procedimental sem a existência daquele?

A coisa é tão secundária, acessória e condicional que basta apenas um dos herdeiros discordar da pretensão para que o caso seja ali mesmo encerrado e “o pedido remetido às vias ordinárias” (CPC, art. 643, “
caput
”), ou seja, não existe dilação probatória extensa e profunda nesse tipo de incidente, cujo caráter existencialmente acessório e depende do Inventário o torna absolutamente inviável caso ocorra a extinção do Inventário por qualquer razão.

E foi justamente o que aconteceu. O pedido de habilitação foi perimido porque o Inventário já não mais existia, e, ao menos formalmente, não havia acervo partilhável capaz de sustentar o crédito pretendido pelo agravante; no caso, porém, a decisão que extinguiu a habilitação, ao invés de recomendar ao agravante que fosse trilhar as vias ordinárias para lá buscar a satisfação de seu crédito, concluiu, pelo contrario, que
o pedido não procedia
, e assim, proferindo decisão de conteúdo terminativo com análise do mérito, aliás, dizendo isso expressamente, inclusive se reportando à hipótese legal que respalda a resolução meritória da lide (CPC, art. 487, I), decretou a extinção do processo.

Admito que, configurada a hipótese do art. 643, “caput”, do CPC, e não ocorrendo, porém, extinção do Inventário, então, sem dúvida, caberia recurso de agravo, mas quando o processo de Inventário é encerrado, e o pedido de habilitação é analisado e refutado por decisão que o rejeita “pelo mérito’, decretando a extinção do feito, então, neste caso, o recurso cabível é o de apelação.

No caso, talvez o melhor a fazer agora é palmilhar as tais “vias ordinárias”, onde então o advogado que se sente logrado poderá intentar, e.g., ação de arbitramento de honorários, ou, conforme o caso, ação de cobrança, ou execução, enfim, o douto advogado agravante certamente saberá o que e como fazer...

Pelo exposto, desprovejo o presente agravo interno, ratificando a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022